Tribunal: TJBA
Processo: 8027249-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027249-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Recusa de realização de prova de vida em agência bancária distinta. Benefício previdenciário de natureza alimentar. Pessoa idosa e com deficiência. Falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, diante de negativa de instituição bancária em realizar prova de vida exigida para manutenção de benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu que a recusa constituiria mero aborrecimento cotidiano, sem configurar ofensa à dignidade ou falha reparável.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a recusa de atendimento bancário para realização de prova de vida, essencial à continuidade de benefício previdenciário de caráter alimentar, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se essa falha é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, notadamente em situações de hipossuficiência técnica ou informacional.

4. O serviço bancário revela falha ao impor limitação indevida ao atendimento, exigindo que o procedimento de prova de vida fosse realizado exclusivamente na agência de vinculação do benefício, em desconformidade com as orientações oficiais do próprio banco, que admitem a realização em qualquer agência.

5. A negativa de atendimento, diante da condição de pessoa idosa e com deficiência da beneficiária, impõe constrangimento e frustração de legítima expectativa, ultrapassando os limites do mero dissabor e atingindo a dignidade da pessoa humana.

6. A conduta omissiva da instituição financeira compromete a continuidade de benefício de caráter alimentar, gerando angústia concreta e ameaça à subsistência, o que configura dano moral indenizável.

7. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00, com fundamento na gravidade da falha, na vulnerabilidade da parte autora e no caráter pedagógico da medida.

8. Diante do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso de apelação conhecido e provido para: a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juros e correção monetária conforme fundamentação; b) inverter o ônus de sucumbência, devendo a parte ré arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8027249-97.2022.8.05.0001
, em que é apelante
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO
e

apelada
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.